Tribunal: TJDFT
Processo: 0715389-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AFIRMADO CÔMPUTO ERRÔNEO DE PONTUAÇÃO NA CORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO SE AS CONSIDERAÇÕES LANÇADAS PELO CANDIDATO NA REFERIDA PROVA SERIAM OU NÃO ACERTADAS À LUZ DE ENSINAMENTOS DOUTRINÁRIOS/JURISPRUDENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.

1. Não é dado ao Estado-Juiz, no julgamento de mandado de segurança, aferir, mediante releitura das considerações lançadas pela parte impetrante ao realizar prova subjetiva, se as questões encontram-se em consonância ou dissonância com ensinamentos doutrinários ou jurisprudenciais, bem assim, se a pontuação lançada no espelho de correção foi ou não adequada às teses expostas pelo candidato na referida prova.

2. Não se vislumbrando erro grosseiro ou evidente ilegalidade no cômputo dos pontos, descabe ao Poder Judiciário, em sede de mandado de segurança, revisar a correção feita pela banca examinadora em sede de prova discursiva de concurso público. Precedente.

3. Segurança denegada.